Tribunal: TJES
Processo: 5033909-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033909-28.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA
RECORRIDO: JULIO CESAR NONATO VIANA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5033909-28.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA

RECORRIDO(A):
JULIO CESAR NONATO VIANA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE SOFTWARE. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS RECONHECIDA. PAGAMENTO POR TERCEIRO SEM PROVA DE VÍNCULO CONJUGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para desconstituir o contrato entre as partes, determinar a abstenção de cobranças sob pena de multa e condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a partir de julho de 2025. A demanda decorre da interrupção injustificada do acesso ao serviço Microsoft 365, com a manutenção das cobranças mensais, mesmo diante da impossibilidade de utilização ou cancelamento pelo usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a ilegitimidade ativa do autor, alegando que os pagamentos foram realizados por cartão de crédito de titularidade de terceira pessoa. No mérito, alega a regularidade da prestação do serviço, ausência de prova de falha sistêmica, exercício regular de direito nas cobranças ante a falta de cancelamento formal e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

4. A recorrente suscita a nulidade do julgado por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo de origem não enfrentou as teses de ilegitimidade ativa e ausência de prova de vínculo conjugal.

5.
Entretanto, verifica-se que o magistrado sentenciante expôs as razões de seu convencimento, adotando a premissa de que o autor, como usuário final do serviço, possui legitimidade para a causa. Eventual inconformismo com a apreciação das provas ou com o enquadramento jurídico da legitimidade constitui matéria de mérito e não vício de fundamentação. Rejeito a preliminar.

4. DA ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AO DANO MATERIAL

5
. No que tange à condenação para restituição de valores, assiste razão à recorrente.

As cobranças impugnadas recaíram sobre cartão de crédito de titularidade de terceira pessoa, Sra. Letícia D. R. S. Viana.

O autor fundamenta sua legitimidade na alegação de ser casado com a titular do cartão.

Contudo, inexiste nos autos prova documental do alegado vínculo conjugal ou de união estável (certidão de casamento ou escritura pública).

A legitimidade para pleitear a repetição de indébito é de quem efetivamente suportou o encargo financeiro. Sem a prova do regime de bens ou da comunhão de patrimônio, não se pode presumir que o autor sofreu dano material direto.

6. Dessa forma, mantenho a legitimidade do autor apenas quanto ao pedido de rescisão contratual e obrigação de fazer, visto ser ele o usuário cadastrado no serviço. Reformo a sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa especificamente quanto ao pleito de restituição de valores.

7
. D
A
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

8. No mérito remanescente, a sentença deve ser mantida quanto à rescisão do contrato.

Invertido o ônus da prova, a recorrente limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais para afirmar a regularidade do serviço.

Tais documentos não são suficientes para afastar a alegação do consumidor de que o acesso estava bloqueado por erro de sistema.

A impossibilidade de acesso, inclusive para realizar o cancelamento administrativo, caracteriza falha na prestação do serviço, justificando a desconstituição do vínculo sem ônus para o consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de reformar,
em parte,
a r. sentença guerreada, para:

a) RECONHECER a ilegitimidade ativa do recorrido quanto ao pedido de danos materiais, extinguindo o processo sem resolução de mérito neste ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

b) AFASTAR a condenação da recorrente à restituição (simples ou em dobro) dos valores pagos.

c) MANTER os demais termos da sentença, inclusive a desconstituição do contrato e a obrigação de abstenção de novas cobranças sob pena de multa

9. Sem custas e honorários para o recorrente, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)